Tribunal: CARF
Processo: 10215.720982/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E NATUREZA DA OPERAÇÃO.
Os valores creditados em conta de depósito ou investimento, mantida junto à instituição financeira, caracterizam omissão de rendimentos quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não comprovada.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 163. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 151, III DO CTN. POSSIBILIDADE.
O art. 151, III, do CTN, prevê que as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário
CIÊNCIA DO ACORDÃO IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE. PRESUNÇÃO DE INTIMAÇÃO
Nas intimações via postal, nos termos do inciso II do art. 23 do Decreto n° 70.235/72 onde restar omissa a data de recebimento, presume-se intimado o contribuinte depois de transcorrido o prazo de quinze dias após a data da expedição do termo de intimação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.720982/2011-59
ACÓRDÃO
1401-006.953 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROINDUSTRIAL SERRA MANSA LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM E NATUREZA DA OPERAÇÃO.
Os valores creditados em conta de depósito ou investimento, mantida
junto à instituição financeira, caracterizam omissão de rendimentos
quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou
rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito,
sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que
lhe deu suporte
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração
Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em
nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem
não comprovada.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o
105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a
elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.953 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720982/2011-59
2
curso
e
tais
exames
forem
considerados
indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 163.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 151, III
DO CTN. POSSIBILIDADE.
O art. 151, III, do CTN, prevê que "as reclamações e os recursos, nos termos
das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a
exigibilidade do crédito tributário"
CIÊNCIA DO ACORDÃO IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE.
PRESUNÇÃO DE INTIMAÇÃO
Nas intimações via postal, nos termos do inciso II do art. 23 do Decreto n°
70.235/72 onde restar omissa a data de recebimento, presume-se
intimado o contribuinte depois de transcorrido o prazo de quinze dias após
a data da expedição do termo de intimação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário para, na parte em que conhecido, afastar as arguições de nulidade, indeferir
o pedido de diligência e, no mérito, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.952, de 15 de
maio de 2024, prolatado no julgamento do processo 10215.720921/2011-91, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro da Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.953 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720982/2011-59
3
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Auto de Infração lavrados com vistas à constituição de crédito tributário
referente à tributos apurados segundo o regime do Simples Federal, sendo os tributos acrescidos
de multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido e juros moratórios.
O lançamento dos referidos tributos decorreu da constatação de omissão de
rendimentos em face da existência de depósitos bancários cuja origem não foi comprovada pela
Recorrente, nos termos do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 e que mesmo após regular processo de
intimação, o contribuinte negou-se a comprovar a origem dos supracitados depósitos bancários.
Ressalta-se que fora constatada pela autoridade autuante a apresentação de
Declaração do Simples Nacional com os valores da receita bruta “zerados”.
A Recorrente apresentou impugnação alegando preliminarmente, a divisão da
exigência do crédito tributário em dois períodos ao longo de todo o ano, questionando o valor da
base de cálculo referente ao período questionado e complementa aduzindo que o Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) é para o período fechado de doze meses, e que pelo seu
entendimento, deveriam ter sido emitidos dois MPFS.
Prossegue alegando uma inconstitucionalidade incidental em relação ao art. 5°,
inciso II da Constituição Federal em relação à exigência formulada pela autoridade autuante
referente a entrega dos extratos bancários, além da considerar, também inconstitucional, a
“quebra” do sigilo bancário sem prévia autorização do judiciário, sendo a consequência que a
prova obtida deve ser considerada prova ilícita.
No mérito, alega que não é obrigada a conservar extratos bancários e complementa
afirmando que a origem dos depósitos era de empresas identificadas no curso da fiscalização e
que apenas atuava como simples intermediária, emprestando a sua conta bancária.
Sustenta que a apresentação dos extratos bancários feriria o privilégio de agir
contra a autoincriminação e o direito ao silêncio, pois os dispositivos legais utilizados pela
autoridade autuante tratam da obrigação de prestar informações, fazer esclarecimentos e
apresentar documentos de contabilidade.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.953 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720982/2011-59
4
Afirma que houve recusa da autoridade autuante em solicitar das empresas,
supostamente proprietárias dos valores, os comprovantes de depósitos e desta forma
prejudicando o direito a ampla defesa.
Complementa argumentando que, se provado que os valores depositados
pertenciam a terceiros, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou
receitas deveria recair sobre o efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
Reafirma que o ônus da prova da ocorrência do fato gerador caberia ao Fisco e
sustenta que a declaração de receita bruta foi entregue com valores zerados por lapso do
contador e que apenas parte do valor é sua receita bruta, sendo os valores excedentes referentes
a sua atuação como intermediária de outras empresas, que utilizavam a sua conta bancária para
compra de madeira.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou improcedente a
impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO. As autoridades e os
agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios podem examinar documentos, livros e registros de instituições
financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras,
quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em
curso e tais exames forem considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. O exame da legalidade e da
constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional compete ao poder judiciário, restando inócua e incabível qualquer
discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO. FALTA DE CLAREZA.
Não há falar de prejuízo ao conhecimento da apuração da base de cálculo do
imposto de renda exigido quando se verifica que do feito constam a descrição
pormenorizada de todo o método empregado para a apuração do resultado
tributável e, bem assim, os documentos dos quais foram extraídos os dados que
alimentaram essa apuração e que constam das diversas planilhas demonstrativas.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
não constitui requisito de validade do lançamento, pois é mero instrumento
interno de planejamento e controle das atividades e procedimento de auditoria
fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.953 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720982/2011-59
5
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. Os valores creditados em conta de depósito ou investimento,
mantida junto à instituição financeira, caracterizam omissão de rendimentos
quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, reiterando os argumentos de sua
impugnação nos seguintes termos:
a) Requer a recepção do recurso pois está tempestivo;
b) Concessão de efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário;
c) A realização de diligência para produção de provas, através da intimação das
empresas depositantes, de modo que estas apresentem o comprovante de
depósito bancário e prestem os devidos esclarecimentos sobre a relação
jurídica com a Recorrente;
d) Que o auto de infração seja anulado em função da obtenção de provas
ilegais, referente ao acesso à informações protegidas por sigilo
constitucional sem anuência do Poder Judiciário;
e) Que a improcedência do auto de infração resume-se na ausência da
exigibilidade da autoridade autuante na consideração dos comprovantes de
depósitos para caracterização da origem.
Por fim, requer a reforma da decisão recorrida e o integral cancelamento do
lançamento fiscal contestado.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da Tempestividade
O recurso voluntário foi protocolado em 18/12/2017 (fl. 650), sendo que o
comprovante de ciência do acordão da DRJ não consta do processo.
Nos termos do § 2°, inciso II do art. 23 do Decreto n° 70.235/72, a
intimação do contribuinte poderá ser realizada por via postal e sendo a
ciência considera-se realizada a intimação na data em que for certificado o
recebimento da respectiva correspondência, desde que haja a prova do seu
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.953 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720982/2011-59
6
Na situação em que a data de recebimento restar omissa, presume-se
intimado o contribuinte depois de transcorrido o prazo de quinze dias após
a data da expedição do termo de intimação.
“SEÇÃO IV
DA INTIMAÇÃO
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. (Redação
dada ao inciso pela Lei n° 9.532, de 10.12.1997)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação.
(...)
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação.”
Desta forma, tendo em vista que o Termo de Intimação foi encaminhado
em 09/11/2017, tomo conhecimento do recurso.
Não há preliminares apontadas pela recorrente, de modo que passa-se a
análise do mérito.
Da Prova obtida ilicitamente
O Recorrente alega que as informações bancárias obtidas através de
procedimento administrativo (RMF – Requisição de Informações de
Movimentação Financeira) não seguiram o devido processo legal, tendo
em vista que não houve autorização da autoridade competente, qual seja,
um representante do Poder Judiciário, em afronta à chamada cláusula de
reserva de jurisdição.
Ocorre que a Lei Complementar n° 105 de 2001 autorizou, conforme
disposições contidas no caput e no parágrafo único do art. 6°, o acesso das
Autoridades Fiscais às informações bancárias financeiras dos contribuintes
sem a intervenção do Poder Judiciário.
O Decreto n° 3.724 de 2001, com redação dada pelo Decreto n° 6.104 de
2007, regulamentou o art. 6° supracitado, estabelecendo os procedimentos
a serem seguidos pelo Fisco nas situações em que seja necessário a
obtenção da movimentação financeira do contribuinte.
Todas as informações de rendimentos e operações financeiras prestadas
por contribuintes ao Fisco estão sujeitas a auditoria, sendo o fornecimento
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.953 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720982/2011-59
7
da documentação comprobatória uma exigência básica para confirmação
dos dados.
Quando um contribuinte não possui ou não apresenta a documentação
requerida, a fiscalização pode solicitar às instituições financeiras os
extratos, de modo a confirmação da veracidade das informações
prestadas.
O inciso XII do art. 5° da Constituição Federal, sob o qual o Recorrente
alega que houve afronta, foi tratado no art. 7° do Decreto 3.724 de 2001,
quando houve a determinação para manutenção do sigilo fiscal, na forma
da legislação pertinente.
Ou seja, a transferência de informações bancárias privadas para um órgão
do Estado, não caracteriza a violabilidade da intimidade, mas sim a
manutenção da responsabilidade em relação ao sigilo fiscal.
Em relação aos questionamentos do Recorrente sobre as ações judiciais
que discutem a legalidade dos dispositivos legais acima descritos, cabe
ressaltar que a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal em sede
de Recurso Extraordinário (RE) 389.808/PR, não projeta efeito vinculante
ou erga omnes.
Além disso, não cabe a este Conselho se pronunciar acerca da
constitucionalidade de lei, consoante a Súmula CARF 2: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”
O art. 26-A do Decreto n° 70.235 de 1972 da Lei n° 11.941 de 2009
estabeleceu bem essa restrição:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade
Destarte, rejeito a alegação de provas obtidas ilicitamente.

Do pedido de diligência
A Recorrente alega que requereu a produção de provas e diligências em
sua impugnação, sendo que o pedido foi vedado sumariamente, de modo
que não houve a possibilidade de produção de provas “com a finalidade de
demonstrar a verdade real”, que se baseava não fato de que as quantias
encontradas em sua conta bancária pertenciam a terceiros, identificados
no curso do procedimento fiscal.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.953 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720982/2011-59
8
E complementa afirmando que os comprovantes de depósitos bancários
seriam essa prova derradeira e que, em função da relação empresarial
adotada, os comprovantes estavam de posse das proprietárias das
quantias depositadas e que estas “deveriam ser ouvidas, na pessoa de seus
representantes legais, para prestar os necessários esclarecimentos”.
Ao se aplicar o art. 42 da Lei n° 9.430 de 1996, a fiscalização impõe ao
contribuinte o ônus de comprovar mediante documentação hábil e idônea
a origem dos recursos que foram depositados em sua conta bancária.
O que legislador fez nesse dispositivo foi uma presunção legal de omissão
de rendimentos, sendo o fato gerador a ausência de comprovação da
origem dos valores, cabendo ao contribuinte, para evitar a tributação, a
comprovação de que os valores depositados não acresceram seu
patrimônio.
Não deve prosperar a alegação de que, sendo identificados os supostos
depositantes, caberia o Fisco o ônus de provar a origem dos depósitos, pois
o termo origem no disposto legal não se limita a identificação do
depositante, mas também a natureza do depósito, ou seja, porque o
recurso foi depositado.
O fato de ter sido indeferido o pedido de diligência pelo contribuinte na
impugnação, não significa haver cerceamento do direito de defesa ou
violação do contraditório, conforme art. 18 do Decreto 70.235/72 e pela
Súmula CARF n° 163:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
(...)
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202¬004.120, 2401-
007.444, 1401-002.007, 2401¬006.103, 1301¬003.768, 2401-007.154 e
2202¬005.304.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.953 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720982/2011-59
9
A busca da verdade material não afasta o ônus de a defesa comprovar suas
alegações, ainda mais quando a situação demanda mera prova
documental, de modo que, deveria a recorrente ter instruído sua
impugnação com prova documental hábil a comprovar a origem dos
depósitos em sua conta bancária e não apenas apresentar os depositantes
ou os motivos que fizeram com que houvesses os supracitados depósitos,
não tendo o princípio da verdade material o condão de transferir tal ônus
para o julgador administrativo.
Destarte, indefiro o pedido de diligência

Do Pedido de suspensão da exigibilidade
Quanto ao pedido de efeito suspensivo para exigibilidade do crédito
tributário requerido pela contribuinte, convém ressaltar que a cobrança de
crédito tributário pela Receita fica suspensa se o processo administrativo
ainda está em andamento, nos termos do inciso III, do artigo 151 do Código
Tributário Nacional.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;

Diante do exposto, voto conhecer em parte do recurso voluntário para, na
parte em que conhecido, afastar as arguições de nulidade, indeferir o
pedido de diligência e, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.953 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720982/2011-59
10
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte do
recurso voluntário para, na parte em que conhecido, afastar as arguições de nulidade, indeferir o
pedido de diligência e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 578
DF CARF MF
Original